Tribunal: TJMT
Processo: 1057610-26.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1057610-26.2025.8.11.0041.
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: JUSCINEIDE FERREIRA LEITE
RECORRIDO: AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 A 12/03/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMÉRCIO ELETRÔNICO. COMPRA DE NOTEBOOK. ENTREGA A TERCEIROS E POSTERIOR RECEBIMENTO DO PRODUTO. BLOQUEIO DEFINITIVO DE CONTA POR SUPOSTAS IRREGULARIDADES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Recorrente ingressou com a presente ação aduzindo que efetivou a compra de um produto no site da reclamada (Notebook) e que por duas vezes a reclamada entregou o produto em favor de terceiros. Alega que efetivou diversas reclamações até finalmente receber o produto pedido na data de 09/05/2025. Por fim, narra que após este incidente a reclamada efetivou o bloqueio da conta da autora para averiguação por "possíveis irregularidades”.
2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, consignando que “Consigno inicialmente que restou incontroverso nos autos que o autor foi excluído do aplicativo de forma definitiva (id. 201912702 – p 11), gerenciado pela requerida, pelo alegado fato de utilizar de subterfúgios para obter vantagens indevidas e em razão das movimentações atípicas e recorrentes pedidos de reembolso.Observa-se pelas provas juntadas nos autos, que restou incontroverso que a parte autora RECEBEU o produto adquirido, do qual anteriormente preferiu ao reembolso. Assim, a questão do tempo necessário administrativamente para resolução do problema e do próprio envio ocorreu de forma e no tempo razoável.Ademais, a questão cinge-se em razão do bloqueio permanente à conta mantida perante a plataforma da requerida.Neste ponto, cumpre esclarecer que apesar da alegação da contratação de outros serviços (Amazon Prime) a autora não trouxe qualquer comprovação deste alegado (cartão de crédito demonstrando a cobrança do serviço, etc). Inclusive em contestação a reclamada indicou que não existia qualquer outro serviço ativo à época do cancelamento.Assim, tendo em vista que o autor sequer desconstituiu tais considerações, por meio de documentos, no bojo da sua peça impugnativa, o caso é de improcedência.O caso dos autos demonstra que o autor não seguiu regras de segurança e confiabilidade esperada para o conjunto consumidor-plataforma, o que tenho como configurada afronta direta aos termos de utilização da plataforma (função social do contrato – boa-fé objetiva).Quanto ao pedido de retorno da conta, é certo que a relação aqui estampada nesses autos é volitiva, além do que a plataforma “reclamada” indicou a impossibilidade de retorno pela própria manutenção resilitiva, o que traz a impossibilidade definitiva da pretensão, pois trata de mero direito de não-contratação da reclamada (liberdade contratual).Não obstante, via impugnação específica e provas robustas, tenho que a reclamada demonstrou fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 333, II, do CPC, atribuindo a responsabilidade pelo banimento ao próprio autor que deixou de zelar pelas informações e trazendo dúvidas reais quanto à preferência de reembolso à obrigatoriedade de recebimento dos produtos, não havendo inclusive que se falar na estipulação de culpa concorrente.No caso concreto, em que pese às alegações da parte autora quanto a ocorrência de danos morais, não vislumbro qualquer excepcionalidade capaz de amparar a pretensão. A conduta da Reclamada não caracteriza ato ilícito, inexistindo falar-se em dano moral, restando ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte.Nesse sentido:“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL DE JOGOS. BANIMENTO DE CONTA DIGITAL POR VIOLAÇÃO DAS REGRAS DE USO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Recurso interposto pela parte reclamada contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-a a restabelecer integralmente a conta digital do reclamante em plataforma de jogos no prazo de cinco dias, sob pena de multa de R$ 2.000,00, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com correção pela Selic.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Juizado Especial Cível é competente para julgar demanda envolvendo banimento de conta digital em jogo eletrônico; (ii) estabelecer se a empresa recorrente possui legitimidade passiva na relação jurídica; (iii) determinar se o banimento da conta do usuário configurou conduta ilícita ou exercício regular de direito, passível de indenização por danos morais.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A produção de prova pericial técnica não é indispensável à solução da controvérsia, sendo possível a apreciação do caso com base em prova documental, inexistindo cerceamento de defesa ou incompetência do Juizado Especial.4. A empresa recorrente, ainda que alegue exercer apenas atividade de marketing, está funcionalmente vinculada à operação da plataforma de jogos e responde solidariamente pelos danos decorrentes da prestação do serviço, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC.5. O usuário reconhece ter anunciado no canal de trade; contudo, justifica sua conduta no fato de inexistir aviso na plataforma do jogo e que, por isso, mesmo acessando a plataforma há 2 anos, desconhecia sobre o detalhe da diferença de canal.6. A aplicação de penalidade contratual, desde que amparada em cláusulas claras, acessíveis e previamente aceitas, constitui exercício regular de direito e não caracteriza ato ilícito ou abusivo.7. A ausência de contraditório prévio em sanção disciplinar em ambiente digital, quando prevista contratualmente e motivada por infração admitida, não afronta o devido processo legal nem enseja reparação moral.8. Não há comprovação de dano moral indenizável, uma vez que a penalidade decorreu de violação contratual admitida e a ré agiu nos limites da função social do contrato e da boa-fé objetiva.IV. DISPOSITIVO E TESE9. Recurso provido.Tese de julgamento:1. É competente o Juizado Especial Cível para julgar controvérsia envolvendo banimento de conta digital em plataforma de jogos quando a prova técnica é desnecessária.2. A empresa prestadora de serviços vinculada à operação da plataforma responde solidariamente pelos danos decorrentes da relação de consumo.3. O banimento de conta digital por infração a termos previamente aceitos configura exercício regular de direito e não enseja dever de indenizar por danos morais.Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, II; CC, arts. 389, parágrafo único, 406, § 1o (com redação da Lei no 14.905/2024), 421; CPC, arts. 373, I e II, e 487, I; CDC, arts. 6o, VIII, e 7o, parágrafo único; Lei no 9.099/1995, art. 55.Jurisprudência relevante citada: TJMT, Processo no 1025196-68.2020.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.: Des. Dirceu dos Santos, Vice-Presidência, Julgado em 17/02/2025; TJ-MT, Apelação Cível no 1002512-87.2020.8.11.0055, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 07.12.2022; TJ-SP, RI no 1004225-24.2020.8.26.0009, Rel. Juiz Carlos Alexandre Böttcher, j. 27.08.2021; TJ-SP, AC no 1004073-36.2021.8.26.0010, Rel. Des. Alfredo Attié, j. 08.12.2022.” (N.U 1014337-20.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025)Logo, não há como conferir crédito às alegações da reclamante na medida em que os fatos provados vão de encontro à sua pretensão, inclusive pela apresentação de prova robusta acerca da transgressão contratual, impondo-se, assim, lançar édito de improcedência.DispositivoAnte o exposto, afasto as preliminares e com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial.Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95..”
3. A requerida demonstra fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao comprovar movimentações atípicas, recorrentes pedidos de reembolso e descumprimento das regras de segurança e confiabilidade da plataforma.
4.O bloqueio definitivo da conta decorre de previsão contratual e consubstancia exercício regular de direito, fundado na liberdade contratual e na função social do contrato, não havendo direito subjetivo à manutenção compulsória do vínculo.
5.A autora não produz prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.
6.A inexistência de ato ilícito e de excepcionalidade na conduta da requerida afasta a configuração de dano moral indenizável.
7.A jurisprudência admite a suspensão ou bloqueio de conta em plataforma digital, quando amparada em estipulação contratual e destinada à apuração de irregularidades, caracterizando exercício regular de direito.
8.Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE COMÉRCIO ELETRÔNICO. MERCADO LIVRE E MERCADO PAGO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. AUTOR QUE É USUÁRIO VENDEDOR DA PLATAFORMA E ALEGA O DESCABIMENTO DA SUSPENSÃO DE SUA CONTA E BLOQUEIO DOS VALORES DECORRENTES DAS VENDAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. BLOQUEIO DA CONTA DE USUÁRIO VENDEDOR NA PLATAFORMA DO "MERCADO LIVRE" E RETENÇÃO TEMPORÁRIA DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES NAS NEGOCIAÇÕES. APELADOS QUE AGIRAM EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00096843420208190004, Relator: Des(a). CLÁUDIO DE MELLO TAVARES, Data de Julgamento: 03/08/2021, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/08/2021)
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057610-26.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUSCINEIDE FERREIRA LEITE - CPF: 531.355.801-30 (RECORRENTE), PAMELA TAWIN LAURA DOS SANTOS - CPF: 022.720.252-00 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026